Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-23.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-23.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVENG

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: CONEP - CONSTRUCAO ENGENHARIA E PROJETOS - EIRELI

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANIELA MACHADO BARBOSA, DANILO GONCALVES NOVAES

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE SUBEMPREITADA. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL CLARA E CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA EFETIVA PELA PARTE RÉ, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DESPESAS NÃO AMORTIZADAS E CUSTOS INDIRETOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000942-23.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante
CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVENG
e como apelada
CONEP - CONSTRUCAO ENGENHARIA E PROJETOS - EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator